Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cabe à parte, à luz do princípio da dialeticidade e impugnação específica, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam o julgamento, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma, anulação, esclarecimento ou integração do decisum recorrido, guardando a devida correspondência.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. Verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material no acórdão recorrido, não há como conhecer dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração não conhecidos.